Tribunal: TJDFT
Processo: 0723474-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dentro do sistema processual brasileiro, a distribuição das despesas processuais é fixada segundo os princípios da sucumbência ou da causalidade.
2. No presente caso, somente após o ajuizamento da execução fiscal e oposição de embargos é que o executado efetuou o pagamento administrativo da dívida sob cobrança.
3. Diante da moldura fática descortinada, não há como eximir o contribuinte do pagamento dos honorários advocatícios.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.